Tribunal: TJDFT
Processo: 0732821-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS. MANOBRA INDEVIDA REALIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento de R$ 27.849,50, a título de indenização por danos materiais.
3. Em sede recursal, o réu/recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inobservância do princípio da vedação à decisão surpresa. No mérito, apresenta impugnação à dinâmica do acidente considerada e aos orçamentos exibidos.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade do recurso. No mérito, requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova pericial quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Ademais, o deslinde da causa não exige a produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
6. Princípio da vedação à decisão surpresa não infringido (artigos 9.o e 10, do CPC). Com efeito, foi garantido às partes o amplo contraditório e não ocorreu alteração do pedido ou da causa de pedir do autor. Preliminar rejeitada.
7. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
8. No caso, as imagens do local do acidente e dos veículos envolvidos (ID 53929052, 53929772 e 53929774) evidenciam que o réu executou manobra em seu veículo e, deixando de observar as cautelas devidas, interceptou a trajetória do veículo do autor, infringindo o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
9. Ademais, o réu/recorrente não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar que o autor/recorrido conduzia o seu veículo em velocidade incompatível com o local e/ou que o excesso de velocidade foi a causa determinante do acidente (art. 373, II, do CPC). Conforme consignado na sentença: “[...] não há como prosperar referida alegação de que o autor trafegava em alta velocidade. O próprio requerido afirmou a existência do radar de velocidade e é notório que, caso o autor, estivesse com velocidade acima dos 70km/h os danos nos dois veículos seriam bem maiores do que os indicados pelas partes.”
10. No tocante ao valor da indenização por dano material, de igual forma, o réu/recorrente não apresentou contraprova satisfatória para desconstituir as notas fiscais apresentadas pelo autor/recorrido, importando ressaltar que os valores indicados estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito causado pelo réu/recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
12. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.